Tribunal: STF
Processo: Rcl 57940
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cruz Machado em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do Processo nº 0004134-46.2022.8.16.0174, que, ao negar provimento ao recurso inominado, manteve, como base de cálculo para adicional de insalubridade devido a servidor, o vencimento do cargo efetivo, e não o salário mínimo, como previsto na legislação vigente, em violação à Súmula Vinculante 4 do STF. 



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, mediante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 67 da Lei Municipal nº 1, de 29 de maio de 2006. Aduz-se que o beneficiário ajuizou ação ordinária requerendo fosse utilizado como base de cálculo para o pagamento da referida verba o vencimento da servidora e não o salário mínimo. 



    Informa-se que a sentença julgou procedente o pedido, a qual foi mantida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, condenando o reclamante ao pagamento da diferença entre os valores pagos e devidos nos últimos 5 (cinco) anos, devido a alteração da base de cálculo para o vencimento da autora, em flagrante ofensa à SV nº 4. 



    Requer, pois, a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em seu lugar, adequando-se ao julgamento do referido paradigma. 



    Em 23.02.2023, solicitei informações, postergando o exame do pedido de medida liminar (eDOC 16), bem como determinei o encaminhamento dos autos à PGR para emissão de parecer.



    Pelo mesmo ato, determinei a intimação da parte beneficiária (art. 989, III, do CPC), a qual manifestou-se pela negativa de seguimento da presente Reclamação (eDOC 19).



    A autoridade reclamada manifestou-se no mesmo sentido da decisão reclamada (eDOC 25).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência. Eis a síntese do parecer (eDOC 29, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA 4 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 67 DA LEI MUNICIPAL Nº 1/2006. AUSÊNCIA DE LEI ANTERIOR QUE AUTORIZASSE A APLICAÇÃO DA REPRISTINAÇÃO. A SUBSTITUIÇÃO DA INDEXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NO SALÁRIO MÍNIMO NÃO PODE SER FEITA POR DECISÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 4 DO STF. NECESSIDADE DE LEI ALTERANDO A INDEXAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante nº 4 cuja violação ora se invoca estabelece que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, a substituição do salário mínimo pelo vencimento do servidor como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDOC 13, pp. 2-3): 



    “A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    No âmbito do Município de Cruz Machado/PR, o pagamento do adicional de insalubridade está previsto no artigo 67 da Lei Municipal n.º 001/2006. Vejamos: Art. 67. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional calculado sobre o salário mínimo nacional. 



    Não obstante a previsão legal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, a Municipalidade vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do referido adicional, o que se verifica dos holerites juntados pela parte autora.



    Tal hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



    (...)



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Deste modo, não se trata de violação ao disposto na referida Súmula, uma vez que o Poder Judiciário, in casu, está conferindo a correta observância da norma, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o vencimento do cargo efetivo, nos exatos moldes do previsto na Lei Municipal n.º 1/2006 (artigo 67, caput). 



    Por oportuno, como bem ressaltado pela autoridade sentenciante, “A despeito da previsão legal, contudo, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, como determinou o artigo 67 da Lei Complementar 1 /2006, diante de expressa previsão constitucional:



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”. 



    Portanto, imperioso que se observe a correta aplicabilidade da legislação municipal, a qual determina o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, consoante disciplina do caput do artigo 67 do Estatuto dos Servidores do Município de Cruz Machado.



    (...)



    Logo, há de ser mantida a sentença prolatada pelo d. Juízo de origem, que estabeleceu que o vencimento do cargo efetivo que deve ser utilizado para base de cálculo do adicional de insalubridade, condenando o ora Recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do recálculo do adicional, respeitado o prazo prescricional.”



    Atente-se que, no caso concreto, não havia norma anterior e o vencimento foi o critério eleito pelo juízo, o que é vedado pela Súmula Vinculante n.º4. 



    Dessa forma, o juízo de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de violar a Súmula Vinculante nº 4, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal, alterar a base de cálculo do reajuste pleiteado. 



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Ei a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Assim, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, deve ser preservada a eficácia de prescrição legal, ainda que inconstitucional, tendo em vista o postulado constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Na mesma linha, decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 56.793, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06.03.23; Rcl 56.794, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02.02.23; Rcl 56.583, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03.11.22; Rcl 55.877, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.09.22; Rcl 54.857, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08.08.22. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0004134-46.2022.8.16.0174, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 4 da Súmula Vinculante. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente